Tribunal: TJPA
Processo: 0009419-07.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO SIMPLES. MENOR PARTICIPAÃÃO. DESPROVIMENTO. 1. NÃ£o hÃ¡ o que se retificar na sentenÃ§a a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, jÃ¡ que as vÃtimas reconheceram solidamente o rÃ©u como sendo a pessoa que deu fuga ao comparsa, o qual portava a arma de fogo utilizada no crime, sendo que parte da res furtiva foi encontrada na posse do acusado, o que afasta as teses de inocÃªncia e de menor participaÃ§Ã£o.2. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0009419-07.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM
APELANTE: AGNON DE SOUSA PINHEIRO

ADVOGADO: DR. CLÁUDIO ARAÚJO FURTADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. MENOR PARTICIPAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que as vítimas reconheceram solidamente o réu como sendo a pessoa que deu fuga ao comparsa, o qual portava a arma de fogo utilizada no crime, sendo que parte da res furtiva foi encontrada na posse do acusado, o que afasta as teses de inocência e de menor participação.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR

provimento ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
AGNON DE SOUSA PINHEIRO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 90 ( noventa) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 12.11.2012, por volta de 20h15min, o acusado, na companhia de terceiro identificado apenas como ¿Rafael¿
,
tomou de assalto as vítimas Michel Batista Pinto e Naira Dirlen Gomes Amaral, em uma parada de ônibus, fazendo uso de uma arma de fogo, subtraindo-lhe a bolsa contendo um notebook, um modem e materiais escolares, e uma mochila contendo notebook com carregador, um fone, um mouse e materiais escolares. Na fuga dos meliantes, a vítima Michel anotou a placa da motocicleta e possibilitou a identificação do veículo e a prisão em flagrante do acusado em sua residência, com apreensão da motocicleta e alguns bens subtraídos. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 85/89, sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou às fls. 101/105, pugnando pela sua absolvição por negativa de autoria, e subsidiariamente pela desclassificação do crime para roubo simples, por menor participação no crime
.

Constam contrarrazões às fls. 108/119
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 126/127)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O cerne da razão recursal é a absolvição por negativa de autoria, e subsidiariamente a desclassificação do crime para roubo simples, por menor participação no crime.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime de roubo a si imputado.

A primeira prova existente é o sólido depoimento das vítimas, que foram uníssonas em afirmar que o Réu foi um dos autores do roubo, já que estava parado em sua motocicleta aguardando o retorno do seu comparsa que executou a ação criminosa, fazendo uso de arma de fogo, tendo arrancado com seu veículo em seguida, tratando-se da mesma pessoa que, mais tarde, foi presa em flagrante em sua própria residência na posse do veículo utilizado no crime e parte das res furtivas (mídia).

A segunda prova é o depoimento das testemunhas de acusação, que confirmaram a empreitada criminosa e a participação do Apelante em dar fuga ao comparsa ao ser detido com a motocicleeta do crime e bens subtraídos.

A terceira prova é a apreensão de parte dos objetos roubados na residência do Réu, no momento em que a polícia lhe abordou, tornando insuficiente a versão apresentada por ele de que ficou com medo do suposto real autor do ilícito que lhe mandou ficar com a bolsa da vítima e pegou seu número de telefone, razão pela qual resolveu guardar os objetos.

Ora, no mínimo, o Apelante deveria ter se dirigido à delegacia de polícia e entregue os objetos em seu poder, esclarecendo os fatos, ou seja, teve chance de desfazer o suposto mal entendido e não o fez, o que indica sua culpabilidade no crime de roubo.

Outrossim, os policiais militares que fizeram a detenção do Réu afirmaram que ele confessou a prática delitiva no momento da prisão, sendo que o próprio Réu, no inquérito policial afirmou que não sabia que o seu passageiro iria praticar o assalto, mas não fugiu quando o viu executando o crime e aceitou ficar com parte dos objetos roubados, o que fragilizou sua versão (fls. 08-IP).

Assim, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse em Juízo, e se realmente não fosse o Réu um dos assaltantes, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando o verdadeiro culpado.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.

Veja-se, ainda, que em que pese negar o acusado a autoria delitiva, não conseguiu excluir de forma contundente sua culpa na prática delitiva, por todos os fatos já citados, tornando precária sua defesa baseada exclusivamente em seu interrogatório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Quanto ao pedido de
desclassificação do crime para roubo simples por menor participação
no crime, só cabe para quem é
partícipe
no delito a si imputado e não para quem é
coautor
, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, dando fuga deliberada ao comparsa, sendo que ele mesmo confessou judicialmente que deu fuga ao comparsa e ficou com parte dos bens roubados, sem tomar nenhuma providência após ¿se livrar¿ da companhia do outro meliante, o que configura sua anuência à prática de um roubo qualificado e não a um
crime menos grave
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator